Tribunal: TJBA
Processo: 8103542-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103542-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERT SANTOS FRANCO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento parcial ao recurso de Apelação do autor, majorando a indenização por danos morais em razão de negativação indevida e ajustando o termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição ao não se pronunciar, de forma expressa, sobre as teses do embargante relativas à distribuição do ônus da prova e à inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso, o Acórdão abordou de forma clara e fundamentada a sistemática da responsabilidade civil, incluindo a análise da conduta do banco, o dano moral
in re ipsa
e o termo inicial dos juros moratórios, não havendo vício a ser sanado. A aplicação da Súmula 54 do STJ foi expressamente fundamentada na natureza extracontratual da responsabilidade, decorrente da inexistência de relação jurídica comprovada entre as partes.

5. As teses recursais representam uma clara tentativa de reavaliação do mérito sob nova roupagem, sem apontar vício concreto na decisão recorrida. A ausência de comprovação da origem do débito pelo banco foi o fundamento que prevaleceu no julgamento, tornando irrelevante a discussão genérica sobre a validade de telas sistêmicas quando desacompanhadas de outros elementos.

6. Rejeita-se o uso dos embargos como mera via prequestionadora, sendo desnecessária resposta expressa a todos os argumentos quando a fundamentação se mostra suficiente, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8103542-40.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,

BANCO ORIGINAL S/A
, e, como embargado,
ROBERT SANTOS FRANCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)